Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-54.2020.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HERODOTO SOUZA FONTENELE - CPF: 231.976.093-87 (RECORRENTE), HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR - CPF: 050.944.481-45 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. UTILIZAÇÃO DE LINHA FIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em síntese, informa o recorrido

HERODOTO SOUZA FONTENELE
,
que solicitou o cancelamento dos serviços de TV a cabo, Internet e serviços de telefonia, em julho de 2019, tendo o funcionário da requerida retirando os equipamentos da residência na data de 22/07/2019 (OS nº 429846), razão pela qual, o débito negativado no valor de R$ 530,23 (quinhentos e trinta reais e vinte e três centavos), pós a referida data é indevido, vez que, quando realizada a inscrição, já não possuía relação jurídica com a ré.

2.

A recorrente alega que, o autor
dispunha (via contrato 5045162566) da linha fixa de

número (66) 3407-1172, associada ao contrato agrupador com o móvel (66)

91005-1226, TV nº 38152001 e Banda Larga, através do plano Oi Total Fixo +

Banda Larga + TV 2 – tendo, por intermédio do protocolo 201900116864822,

solicitado cancelamento da linha móvel, TV e banda larga.
Contudo, a
linha fixa (66)

3407-1172, fora mantida ativa
,
gerou os débitos que somam o importe de R$ 530,23 (quinhentos e trinta reais e vinte e três centavos), referente às faturas dos

meses 09/2019, 10/2019 e 11/2019 (quando então fora cancelada por
inadimplência).

3.

Comprovada a utilização dos serviços de telefonia fixa, por parte do Recorrido após o período em que este, alega ter efetuado o cancelamento do contrato.

4.

Sentença que declara a inexistência do débito objeto de anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
deve ser reformada para improcedência.

5.

Sentença reformada para julgar improcedente a presente ação.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
declaração de inexistência de débito e
cancelamento definitivo da inscrição
.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020